Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022117-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 925.603.501-49 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1022117-78.2020.8.11.0003

APELANTE: EVERALDO MARTINS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
CONTRATO
DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO PREJUDICADO
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência e seguro de proteção financeira, ou cobrança destes no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tais encargos/tarifas.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1022117-78.2020.8.11.0003

APELANTE: EVERALDO MARTINS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
EVERALDO MARTINS DE SOUZA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
ajuizada contra
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para declarar a nulidade da cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$356,40 e da tarifa de avaliação de bem no valor R$435,00, com a condenação do requerido à restituição na forma simples.

No mais,
determinou a sucumbência na forma recíproca, fixando os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos das partes, na forma do artigo 85 do CPC/15 e custas
pro rata
.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros; comissão de permanência e pretende a substituição da tabela
price
pelo método SAC ou Gauss e a restituição da tarifa relativa ao seguro de proteção financeira.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito a descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no
103934484
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1022117-78.2020.8.11.0003

APELANTE: EVERALDO MARTINS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

V O T O - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, arguiu o apelante que houve cerceamento dos seus direitos de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre revisional lastreada no Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 391287336, conforme cópia no ID no 103932991, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito
,
da análise dos autos, em especial do
Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 391287336, firmado em 11/01/2019 (ID no 103932991)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 37.244,33, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.059,00.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,93% ao mês e 25,71% ao ano e para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de:
a) juros moratórios de 1% ao mês, b) juros remuneratórios contratados e, b) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$435,00 a título de Tarifa de Avaliação de Bem; R$356,40 de Registro de Contrato.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 391287336, firmado em 11/01/2019 (ID no 103932991), a taxa de juros foi pactuada em
1,93% ao mês e 25,71% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de 2019, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,70% ao mês e 22,36% ao ano.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na Cláusula – 14.2.1 – do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 11/01/2019, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da substituição da tabela
price
pelo método SAC ou Gauss

Quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pelo método SAC ou Gauss
,
este sequer merece conhecimento.

Isto porque, conforme acima especificado, não consta do contrato nenhuma previsão de aplicação do citado encargo (tabela
price
), não havendo interesse do apelante no seu afastamento ou substituição pelo método SAC ou Gauss.

Ademais, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).”

(TJMT – RAC No 1019993-13.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.

(TJMT – RAC No 0001539-63.2012.8.11.0045, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples. ”
(TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Da comissão de permanência

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.o 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.o 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão (ID no 103932991) e tampouco demonstrou o autor que esta tenha sido cobrada pelo requerido no decorrer da contratação, pelo que não há interesse da parte autora no seu afastamento.

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Do seguro

No mesmo sentido quanto ao pleito de afastamento da cobrança de seguro.

Isto porque, conforme acima especificado, não houve nenhuma contratação ou cobrança de seguro no contrato em discussão, não havendo, portanto, interesse do apelante no seu afastamento.

Destarte, correta a sentença também neste item.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. no 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 2.000,00 (dois reais) em favor do causídico da parte recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021